Tribunal: TJPA
Processo: 0005097-20.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005097-20.2016.8.14.0045
APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: MARIA BARROS DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. CUSTEIO DAS DESPESAS DO PACIENTE E ACOMPANHANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO PASSÍVEL DE CAUSAR A NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Entendo que alegação de nulidade da sentença por ausência de decisão de recebimento ou não da exordial não deve ser acolhida. Isso porque dos autos é possível notar que ao proferir decisão interlocutória em que vislumbra os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, analisou os requisitos obrigatórios da petição inicial, ao passo que entendendo regular, deferiu o pedido de urgência, posteriormente, determinando a citação da parte apelante.

2. Quanto à alegação de ausência de manifestação quanto ao requerimento de concessão da justiça gratuita, destaco que a jurisprudência tem entendimento consolidado no sentido que a ausência de apreciação expressa do requerimento configura deferimento tácito.

3. No que se refere à alegação de falta de citação do Apelante/Requerido, com a Remessa dos autos à Procuradoria Geral do Município, observo, após o deferimento da tutela de urgência, a realização da citação do Município, conforme documento de ID Num. 2083067 - Pág. 8, através de diligência realizada por oficial de justiça. Ademais, em diversas ocasiões o Município diligenciou nos autos, como através da participação de audiência de tentativa de conciliação, conforme documento de ID Num. 2083070 - Pág. 1, assim como teve vista dos autos, conforme documento de ID Num. 2083069 - Pág. 4, o que denota a ausência de ofensa ao devido contraditória e ampla defesa nos autos. No caso concreto, para possível acolhimento de nulidade da sentença com base na presente tese, seria imprescindível a demonstração de prejuízo à parte apelante e em que medida esse teria se dado, todavia, no caso, se trata apenas de alegação sem comprovação, razão pela qual não deve ser acolhida.

4. No que se refere ao mérito do pedido, entendo demonstrada a necessidade de realização de tratamento fora de domicílio em favor da requerente, uma vez que documentos como o laudo médico de tratamento fora de domicílio em favor da autora, em nome da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Redenção (ID Num. 2082964 - Pág. 22), assim como documento de ID Num. 2082964 - Pág. 16, em que consta a prescrição de medicamentos, bem como laudo médico, ambos assinados por médico vinculado ao Hospital Universitário João de Barros Barreto, corroboram à alegação de necessidade do referido tratamento. Outrossim, ofício (Num. 2082964 - Pág. 25/26), endereçado pela Defensoria Pública relatando a necessidade de atendimento à autora para realização de TDF, sem resposta do Município apelante, comprovam a inércia do ente público municipal em garantir direito tutelado em âmbito constitucional e infraconstitucional.

5. De mais a mais, caberia ao apelante comprovar fatos impeditivo do direito alegado, como documentos que demonstrassem o financiamento dos custos com o tratamento fora de domicílio, o que não ocorreu. Não se desincumbindo, portanto, de tal ônus.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
, contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta por
MARIA BARROS DE ABREU
, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado.

Em síntese, a autora aduz que
é portadora de Doença Pulmonar Cônica Obstrutiva, na forma severa, e por isto está incluída no Programa de Tratamento Fora do Domicílio, e faz tratamento desde setembro de 2014, na cidade de Belém, no Hospital Universitário João de Barros Barreto.

Esclarece, contudo, que a Requerente tinha retorno agendado para o dia 25 de fevereiro de 2016, e não conseguiu a efetivação do benefício por parte do Município Requerido.

Argumenta que teve que reunir, por meio de ajuda de terceiros, os valores pecuniários necessários para realizar a viagem e estadia com a finalidade de se apresentar para a sequência de seu tratamento, no dia 25 de fevereiro de 2016, na cidade de Belém, Capital do Estado, no referido Hospital Universitário João de Barros Barreto.

Afirma a Requerente que procurou sistematicamente o Município de Redenção, para fins de solicitação da implementação do TFD, para a viagem e tratamento agendado para 02 de junho de 2016, mas, segundo alega, sequer foi atendida pelo Município de Redenção.

Diz ainda que precisa ser acompanhada durante o tratamento e que esse acompanhamento é feito por Raimundo Pereira de Macedo, RG: 248928 – PCPA.

Frente ao exposto, requereu, sumariamente, o deferimento de tutela antecipada e, no mérito, a condenação do Município de Redenção para que implemente a ajuda de custo, possibilitando que a Autora se apresente com acompanhante na consulta no Hospital Universitário João de Barros Barreto, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tutela antecipada concedida (Id. 2083067), determinando ao Município de Redenção que disponibilize à Autora o TFD necessário ao tratamento junto ao Hospital Universitário João de Barros Barreto.

Não foi apresentada contestação.

Em sentença de mérito, o Juízo Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação n. 0005097-20.2016.814.0045, para confirmar a tutela de p. 37, indeferir o reembolso dos gatos com deslocamento e em consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO, isto é, COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”

Em suas razões recursais, o apelante suscita o seguinte: nulidade da sentença meritória e do chamamento do processo à ordem; falta de decisão interlocutória de recebimento ou não da exordial e de deferimento ou não da justiça gratuita; Falta de citação do Apelante/Requerido, Fazenda Pública Municipal, com as prerrogativas dos NCPC – Necessidade de Remessa dos autos à Procuradoria Geral do Município; Falta de documentação indispensável à propositura da ação – inépcia da exordial e ausência de pressupostos de constituição do direito e falta de interesse de agir – extinção sem mérito; Do cumprimento possível da liminar – da necessidade de comparecimento espontâneo da Requerente para abertura do processo TFD.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso de Apelação Cível (Id. 2083074).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

O cerne da questão é aferir o acerto da decisão recorrida que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer que pretendia
a condenação do Município de Redenção para que implemente ajuda de custo e ressarcimento das despesas efetuadas, decorrentes da realização de tratamento fora de domicílio (TFD).

Primeiramente, destaco previsão contida no art.
196
da
Constituição Federal
, que estabelece:

“[...] a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação [...]”.

Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

Portanto, resta inconteste o dever do Poder Público, representado pelas três esferas de governo, em garantir, às suas expensas, o Tratamento Fora de Domicílio – TFD, considerando que em todo o Estado do Pará não há a disponibilização do tratamento para a doença apresentada pelo autor.

Em casos tais, a jurisprudência assim se posiciona:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – TRANSCURSO DA DATA DO AGENDAMENTO DA CONSULTA – PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA - TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO – NECESSIDADE - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART.
196
DA
CARTA MAIOR
– MULTA COMINATÓRIA – EXCLUSÃO – EXISTÊNCIA DE MEDIDA MAIS EFICAZ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Não há que se falar em perda superveniente do interesse processual, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório. O reconhecimento da obrigação estatal quanto ao fornecimento das passagens se faz necessário para fins de subsidiar eventual reparação por danos morais em caso de o descumprimento da decisão ter ocasionado algum prejuízo ao tratamento do Beneficiário ou, até mesmo, piora de seu quadro clínico. É inconteste o dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, de promover atos indispensáveis à concretização do direito à saúde do cidadão. A fixação de multa pecuniária é desnecessária ante a existência de meios coercitivos mais eficazes na consecução da tutela pretendida. (ReeNec 147394/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 21/02/2014)

APELAÇÃO CÍVEL.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
. FORNECIMENTO DE PASSAGENS. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. DIREITO DO ADOLESCENTE GARANTIDO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. APELAÇÃO DESPROVIDA. Apelação Cível Nº 70051698710, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 27/02/2013).”

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, EXAME, TRATAMENTO OU CIRURGIA. DEVER CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO UTILIZADO. NÃO CONHECIMENTO. Deixo de conhecer da preliminar de inadequação do procedimento utilizado, sob o argumento de que deveria ter sido ajuizado mandado de segurança, por se tratar de evidente inovação recursal. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. Não há falar em carência de ação por falta de interesse de agir da parte autora, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro não exige o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial. ACESSO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. Não provendo o Estado integralmente as condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. Demonstrada a necessidade do tratamento medicamentoso postulado pela parte autora. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70049255219, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 15/08/2013).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMAB. LINFOMA NÃO-HODGKIN. PRESCRIÇÃO MÉDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
A responsabilidade de garantir direito à vida e à saúde compete ao Estado, que não pode, por razões meramente econômicas, se furtar de proporcionar ao cidadão
, que não tenha condições financeiras para tanto, a medicação prescrita pelo médica que a indica, ainda mais se atestado por essa profissional que o não uso da droga no tratamento da gravíssima moléstia que acomete seu paciente eleva o risco de óbito. Ausência de fármaco nas listagens dos entes públicos que, ao menos neste momento da demanda, não isenta o Estado de fornecê-lo a quem, sem condições de adquiri-lo, dele necessita. Agravo de Instrumento não provido. (Agravo de Instrumento Nº 70059957969, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 13/08/2014)”

Especificamente, o Tratamento Fora do Domicílio –TFD é um instrumento legal, regulamentado na Portaria 055/1999, que permite através do Sistema Único de Saúde – SUS, o encaminhamento de pacientes a unidades de saúde de outro Município/Estado, quando esgotadas todas as formas de tratamento de saúde na localidade em que o paciente reside.

De acordo com a Portaria 055/1999, as despesas abrangidas por esse benefício são aquelas relativas a transporte (aéreo, terrestre e fluvial), diárias para alimentação e, quando necessário, pernoite para paciente e acompanhante e outras despesas.

Portanto, inconteste o direito do substituído de receber do Estado (em sentido lato) todo o tratamento necessário e indispensável para o restabelecimento de sua saúde, o que inclui o Tratamento Fora de Domicílio –TFD, com o custeio das despesas do paciente e do acompanhante enquanto perdurar a internação, nos termos da Portaria 055/1999, do Ministério da Saúde.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TESTEMUNHA DE JEOVÁ. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXISTÊNCIA DE TÉCNICA ALTERNATIVA. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. DIREITO À SAUDE. DEVER DO ESTADO. 1. A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si pelo cumprimento do dever de fornecer tratamento médico e medicamentos, bem ainda, não havendo que se falar em competência exclusiva dos Municípios para arcar com as despesas de tratamento médico, como quer fazer crer o Agravante. 2. Sendo o direito à liberdade religiosa, direito fundamental, deve o Estado assegurar o tratamento de saúde resultante de escolha religiosa ou crença. 3 - Havendo alternativa ao procedimento cirúrgico tradicional, não pode o Estado recusar o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) quando ele se apresenta como única via que vai ao encontro da crença religiosa da paciente. 4 - A falta de dotação orçamentária, não serve para afastar o cumprimento das obrigações constitucionais do Estado, que é salvaguardar a vida de todo e qualquer ser humano, máxime quando inexistirem provas robustas acerca da falta de orçamento. 5 - Recurso conhecido, porém desprovido. (2016.04907719-48, 168.799, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 2016-12-07).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HIPOSSUFICIENTE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). FORNECIMENTO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTA AO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. DOENTE RENAL CRÔNICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PARA PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO ADIMPLEMENTO DO CUSTEIO DO PROGRAMA DE TFD. TESE DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO AUXÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO FORÇADA PELO RISCO IMINENTE E PELA AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO TFD. TESE DO ?CUSTUS LEGIS? DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS PARA FINS DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA E NÃO DECIDIDA EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E DEVOLUTIVIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, EM PARTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. UNÂNIME. (2016.02037747-50, 159.841, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-23, Publicado em 2016-05-25).”

Tratando especificamente sobre as razões recursais, entendo que alegação de nulidade da sentença por ausência de decisão de recebimento ou não da exordial não deve ser acolhida. Isso porque dos autos é possível notar que ao proferir decisão interlocutória em que vislumbra os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, analisou os requisitos obrigatórios da petição inicial, ao passo que entendendo regular, deferiu o pedido de urgência, posteriormente, determinando a citação da parte apelante.

Nesse contexto, deixo de acolher a alegação de ausência de recebimento da petição.

Quanto à alegação de ausência de manifestação quanto ao requerimento de concessão da justiça gratuita, destaco que a jurisprudência tem entendimento consolidado no sentido que a ausência de apreciação expressa do requerimento configura deferimento tácito. Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E VIRTUDE DA SUA INTEMPESTIVIDADE. (1).
REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PLEITO PRESENTE NA INICIAL E NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. PRESUNÇÃO TÁCITA DE SEU DEFERIMENTO
. (2). INSURGÊNCIA A FIM DE CONHECER O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO PRINCIPÍO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECONSIDERAÇÃO PROTOCOLADA EM 15 DIAS ÚTEIS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA.DOUTRINA E PRECEDENTES DA CÂMARA E DO STJ.(3). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - A - 1585590-4/01 - Londrina - Rel.: Juíza Luciane Bortoleto - Unânime - J. 08.11.2017)

(TJ-PR - AGV: 1585590401 PR 1585590-4/01 (Acórdão), Relator: Juíza Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 08/11/2017, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2153 20/11/2017).
”

No que se refere à alegação de falta de citação do Apelante/Requerido, com a Remessa dos autos à Procuradoria Geral do Município, observo, após o deferimento da tutela de urgência, a realização da citação do Município, conforme documento de ID
Num. 2083067 - Pág. 8, através de diligência realizada por oficial de justiça. Ademais, em diversas ocasiões o Município diligenciou nos autos, como através da participação de audiência de tentativa de conciliação, conforme documento de ID Num. 2083070 - Pág. 1, assim como teve vista dos autos, conforme documento de ID Num. 2083069 - Pág. 4
,
o que denota a ausência de ofensa ao devido contraditória e ampla defesa nos autos.

No caso concreto, para possível acolhimento de nulidade da sentença com base na presente tese, seria imprescindível a demonstração de prejuízo à parte apelante e em que medida esse teria se dado, todavia, no caso, se trata apenas de alegação sem comprovação, razão pela qual não deve ser acolhida.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - CITAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - PESSOA JURÍDICA DIREITO PÚBLICO
- IMPOSSIBILIDADE DE LESÃO À HONRA E IMAGEM - DIREITOS FUNDAMENTAIS - AUSÊNCIA DE TITULARIDADE - PRECEDENTE STJ - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA.
- Se a irregularidade da citação não causou prejuízo aos requeridos, entendo que não há cerceamento de defesa, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar arguida pelo apelante -
No julgamento do Recurso Especial 1.258.389/PB, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pronunciou-se no sentido de ser impossível o ressarcimento a título de danos morais às pessoas jurídicas de direito público pela impossibilidade de violação da honra e da imagem - Recurso não provido. Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10216030209417001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018).
”

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - QUERELA NULLITATIS - VÍCIO DE CITAÇÃO - MUNICÍPIO - MANDADO CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA SEDE DA PESSOA JURÍDICA - RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO POR SERVIDOR QUE SE APRESENTA COMO PROCURADOR MUNICIPAL - TEORIA DA APARÊNCIA - VALIDADE DO ATO
- EQUÍVOCO DO PRAZO DE RESPOSTA INDICADO NO MANDADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cumprido o mandado citatório por Oficial de Justiça no endereço correto da pessoa jurídica e sendo a comunicação recebida por servidor que se apresenta como Procurador do Município, é de aplicar a Teoria da Aparência, reconhecendo-se, por conseguinte, a validade do ato processual. Entendimento consolidado no eg. STJ
. 2. A indicação a menor do prazo para apresentação de defesa por parte do Município não trouxe qualquer prejuízo ao ente público, tendo em vista que se aguardou o decurso de período superior ao efetivamente destinado à apresentação de resposta, e, ainda assim, não foi a mesma trazida aos autos pela municipalidade em momento algum. 3. Válida a citação, não há de se falar em vício transrescisório, julgando-se improcedente a querela nullitatis. 4. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10105130203752001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 10/02/0015, Data de Publicação: 24/02/2015).
”

No que se refere ao mérito do pedido, entendo demonstrada a necessidade de realização de tratamento fora de domicílio em favor da requerente, uma vez que documentos como o laudo médico de tratamento fora de domicílio em favor da autora, em nome da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Redenção (ID
Num. 2082964 - Pág. 22), assim como documento de ID Num. 2082964 - Pág. 16, em que consta a prescrição de medicamentos, bem como laudo médico, ambos assinados por médico vinculado ao Hospital Universitário João de Barros Barreto, corroboram à alegação de necessidade do referido tratamento.

Outrossim, ofício (Num. 2082964 - Pág. 25/26), endereçado pela Defensoria Pública relatando a necessidade de atendimento à autora para realização de TDF, sem resposta do Município apelante, comprovam a inércia do ente público municipal em garantir direito tutelado em âmbito constitucional e infraconstitucional.

De mais a mais, caberia ao apelante comprovar fatos impeditivo do direito alegado, como documentos que demonstrassem o financiamento dos custos com o tratamento fora de domicílio, o que não ocorreu. Não se desincumbindo, portanto, de tal ônus.

Dentro desse contexto, descabida qualquer alegação de inépcia da exordial e ausência de pressupostos de constituição do direito e falta de interesse de agir.

Esse também o entendimento adotado pelo Ministério Público de 2º Grau em seu parecer:

“Vislumbra-se, de plano, que as razões trazidas pela Apelada em sua peça de arranque da ação ordinária, em companhia de toda a documentação colacionada, demonstram, inequivocamente, a gravidade da patologia que acomete a Recorrida, bem como, a brevidade de tratamento que requer o caso e, de outra banda, tenho que os argumentos expendidos pelo Município de Redenção nas razões do Apelo, não tem o condão de anular a sentença de mérito.

Com efeito, denota-se que há necessidade de o tratamento da patologia que acomete a Requerente/Apelada seja realizado, especialmente, no Hospital Especializado João de Barros Barreto, no Município de Belém, sendo, no entanto, indicado pelos especialistas que a atenderam, apontado como o adequado para o tratamento da enfermidade que acomete a Autora e, uma vez esgotados todos os meios de tratamento no domicílio da Apelada, comprovadamente atendida pela rede pública, havendo garantia de atendimento no Hospital de referência, possui a Recorrida direito ao Tratamento Fora do Domicílio, abrangendo despesas relativas a transporte, diárias para alimentação e pernoite.

Não obstante, comungo com o entendimento lançado pela Defensoria Pública do Estado, em contrarrazões, haja vista que, em análise dos autos, observo que o Apelante participou ativamente nos autos tendo ampla oportunidade de defesa, participando, inclusive, de audiência de tentativa de conciliação, caindo, assim, por terra, a alegação de que não participou efetivamente da instrução processual por ausência de citação válida. Houve indubitavelmente a comunicação do Município, conforme cerificação de sua ciência constante nos autos.”

Desse modo, considerados os fundamentos lançados acima, entendo devida a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020